Tribunal: TJBA
Processo: 0502876-77.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502876-77.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON MARQUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ANÁLISE EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. OBRIGAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DE CFTV. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - O acórdão embargado analisou expressamente a questão da responsabilidade civil da concessionária, afastando a excludente de culpa exclusiva de terceiro ao reconhecer que a falha na prestação do serviço consistiu no descumprimento da obrigação de armazenar e fornecer as imagens do sistema de CFTV por prazo adequado.

III - A responsabilidade da concessionária não decorre diretamente do acidente causado por terceiro, mas sim da violação do dever contratual e legal de manter sistema adequado de monitoramento e fornecimento de informações aos usuários, configurando aplicação da teoria da perda de uma chance.

IV - A Resolução ANTT nº 3.204/2009 não afasta a aplicação da Resolução ANTT nº 2.064/2007 para casos de incidentes com interrupção ou alteração do fluxo de veículos, mantendo-se o prazo de três anos para armazenamento das imagens.

V - A análise dos danos materiais e morais foi devidamente fundamentada no acórdão embargado, considerando-se os orçamentos apresentados e a teoria da perda de uma chance aplicável ao caso concreto.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0502876-77.2018.8.05.0080
, em que figura como
Embargante VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
e como
Embargado ADILSON MARQUES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.